Tribunal: TJBA
Processo: 8015413-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015413-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO GOTARDO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. TEMA 784 DO STF. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato em 6º lugar na Cota de Negros, para o cargo de agente administrativo, Seccional de Santo Antônio de Jesus (Ituberá). O agravante impugna decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em ação ordinária, na qual sustenta preterição ilícita em razão da contratação de profissionais terceirizados para exercer a mesma função.

originalmente previstas
, figurando no
cadastro de reserva
, razão pela qual detém
mera expectativa de direito à nomeação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a contratação de terceirizados para funções similares à do cargo pleiteado configura preterição arbitrária e imotivada, capaz de transformar a mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A contratação de profissionais terceirizados para funções similares à do concurso público, por si só, não configura preterição ilícita, sendo necessário demonstrar que as admissões ocorreram para vagas existentes, de forma arbitrária e imotivada, e em número suficiente para alcançar a posição do candidato no certame.

No caso concreto, o agravante não comprovou que a terceirização da função ocorreu de maneira arbitrária e em número suficiente para alcançar sua posição na ordem classificatória, não restando caracterizada preterição ilícita.

A ausência de prova inequívoca da preterição impede a concessão da tutela de urgência, pois não se verifica a probabilidade do direito alegado, requisito essencial para a medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A contratação de profissionais terceirizados para funções similares não configura, por si só, preterição ilícita, sendo necessária a comprovação de que as admissões ocorreram de forma arbitrária e imotivada e em número suficiente para alcançar a posição do candidato aprovado.

A ausência de prova inequívoca da preterição impede a concessão de tutela de urgência para nomeação de candidato em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784; STF, RMS 34.516-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/5/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015413-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GUSTAVO GOTARDO DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Sa
lvador, .